Tribunal: TCU
Processo: 013.446/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar deferidas peça 3a Re4gião Militar junto ao Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela 3a Região Militar junto ao Comando do Exército a partir do falecimento de Luiz Roberto Martins, Marcelo Vidal dos Santos, Milton Antônio Rodrigues da Silva, Odilon Fernandes Oleques e Raul dos Santos Abreu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de pensão militar, concedendo-lhes o respectivo registro, sob as seguintes condições: 9.1.1. pensão militar instituída, como ato inicial, por Luiz Roberto Martins em favor de Márcia Maria de Oliveira, Miriam Rosângela de Oliveira e Valdeci dos Santos Martins (à Peça 2 sob o n.o 10003428-08-2011-000144-3); 9.1.2. pensão militar instituída, como ato inicial, por Marcelo Vidal dos Santos em favor de Cláudio Marcelo dos Santos e Zuleica Vidal dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 10003428-08-2012-000440-2); e 9.1.3. pensão militar instituída, como ato de reversão, por Milton Antônio Rodrigues da Silva em favor de Silvia Gomes Damasceno Ferreira (à Peça 4 sob o n.o 10003428-08-2015-000011-1); 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos de pensão militar para lhes negar o respectivo registro instituídos sob as seguintes condições: 9.2.1. pensão militar instituída, como ato inicial, por Odilon Fernandes Oleques em favor de Sandra Pinto Oleques, Silvana dos Santos Oleques e Vanessa Pinto Oleques Pradebon (à Peça 5 sob o n.o 10003428-08-2014-000625-7), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.2.2. pensão militar instituída, como ato de reversão, por Raul dos Santos de Abreu em favor de Ana Luíza de Abreu Busato, Ana Maria Rocha de Abreu e Maria Cristina de Abreu Coelho (à Peça 6 sob o n.o 10003428-08-2014-000222-7), já que, para além da presente pensão militar, Ana Luíza de Abreu Busato perceberia cumulativa e indevidamente a pensão por morte sob o regime próprio de previdência social do Município de Lages - SC e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 3a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.2.2 deste Acórdão (Ana Luíza de Abreu Busato) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Ana Luíza de Abreu Busato ante a cumulativa percepção da pensão por morte sob o regime próprio de previdência social do Município de Lages - SC e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à 3a Região Militar junto ao Comando do Exército e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.